Tribunal: STF
Processo: RHC 256378
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Debora da Fonseca Soares contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 991.874/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DEBORA DA FONSECA SOARES, no qual aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (agravo de execução penal nº 0012066-42.2024.8.26.0496).



    Consta dos autos que a paciente foi condenada, “em regime fechado, com previsão de término em 2031, em decorrência de condenação definitiva por crime equiparado a hediondo, nos termos do art. 33, caput [tráfico], c/c art. 40, VI, da Lei de Drogas” (fl. 10).



    Formulado pedido para inserção em prisão de regime domiciliar, tanto o juízo da execução quanto o Tribunal negaram o pedido. Neste writ, alega o impetrante que a paciente é mãe, responsável, de filho menor impúbere, motivo pelo qual, por questão humanitária e pelo melhor interesse da criança, teria o direito de substituição da pena privativa de liberdade pela prisão albergue domiciliar. Entende que a fundamentação do acórdão foi genérica e inidônea. Requer, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão para que a paciente aguarde o julgamento deste habeas corpus em liberdade. No mérito, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão albergue domiciliar humanitária.



    É o relatório. DECIDO.



    A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: [...].



    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. A controvérsia consiste em se verificar, mediante instrução mandamental precária, a possibilidade de prisão domiciliar à mãe condenada a regime inicial fechado.



    No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, verifico que não há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.



    Inicialmente, ressalte-se, quanto à possibilidade de concessão da prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de criança em tenra idade, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas (HC n. 143.641/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/2/2018).



    Conforme se observa, em uma análise holística da legislação e jurisprudência pátria, não obstante o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal, no art. 117 da Lei de Execução Penal e em decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (que vedava a concessão de prisão domiciliar a apenadas em cumprimento de regime diverso do aberto – HC n. 177.164/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 18/2/2020 – tema do Informativo/STF de n. 967), tenho que a análise aqui deve ir além.



    No presente caso, o Tribunal a quo entendeu haver elementos suficientes para o indeferimento do pleito de substituição pela prisão domiciliar. Ainda que o acórdão se reporte a fundamento que, em tese, isolado, até se mostraria inidôneo para a denegação do recolhimento domiciliar (isto é, a necessidade de demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados do infante vem sendo rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois seria legalmente presumida), não se pode inferir, de forma cabal, pela instrução do feito, que a condenação imposta não incorreria nas hipóteses excepcionalíssimas de indeferimento. Confira-se julgado ilustrativo desta Quinta Turma: [...].



    Com efeito, assente nesta Corte que a instrução inadequada da ação mandamental conduz ao não conhecimento imediato da impetração:



    [...] em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração, não sendo atribuição desta Corte Superior a instrução do feito, ainda que por meio de consulta ao site do Tribunal de origem [...] (AgRg nos EDcl no HC n. 704.066/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 15/2/2022).



    Isso porque a jurisprudência entende que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer:



    ‘[...] A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ’ (STF, HC 197.833-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX – Presidente –, TRIBUNAL PLENO, julgado em 19 /04/2021, DJe 12/05/2021). Assim, ao não zelar pela devida instrução do habeas corpus, a Defesa impede a apreciação do fundo da controvérsia. Exige-se que as cópias dos documentos essenciais à análise da controvérsia sejam acostadas aos autos pela Parte Impetrante, para que possam ser cotejados com as alegações defensivas – exame imprescindível para o reconhecimento, ou não, de que o direito invocado está constituído. Ademais, não pode ser transferido ao Superior Tribunal de Justiça o ônus de formar adequadamente os autos, como na verdade pretende o Recorrente (EDcl no AgRg no HC n. 797.698/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 29/6/2023).



    No mesmo sentido: [...]. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: [...].



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 13 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, a recorrente sustenta, em síntese, que:  



    A paciente cumpre pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias pelo crime de tráfico de drogas e recentemente obteve a remição de 27 dias da pena, conforme cálculo anexado. Em 21/11/2024, requereu ao juízo de primeira instância a concessão de prisão domiciliar, argumentando ser mãe de Bárbara Fonseca Dias, menor de 08 anos. Ressaltou que, à época da prisão, trabalhava com carteira assinada e era a principal responsável pelo sustento da filha, que atualmente está sob os cuidados da avó materna.



    O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o artigo 117, inciso III, da LEP se aplica apenas a condenados em regime aberto e de que as disposições dos artigos 317 e 318 do CPP seriam restritas a presos provisórios, sem condenação. Diante da decisão, a paciente interpôs agravo em execução, que foi apreciado pela 8ª Câmara de Direito Criminal, porém não foi provido.



    O colegiado entendeu que não há comprovação suficiente da convivência contínua entre a agravante e a criança, tampouco que sua presença seja imprescindível para os cuidados maternos.



    Ressaltou ainda que o simples fato de ser mãe de uma criança menor de 12 anos não é suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária prova inequívoca da dependência da criança em relação à genitora para sua subsistência e desenvolvimento.



    E devido a Paciente ser mãe solteira, sendo indispensável a importância da presença materna para o bem-estar físico e psicológico da menor, concluindo que a Paciente é a única responsável pelos cuidados efetivos da menor.



    Em apertada síntese, esse é o relatório. (doc. 19, pp. 2-3 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto requer, seja o presente recurso conhecido, onde se espera que seja julgado procedente, para alterar o regime inicial para prisão domiciliar em razão da paciente ser genitora de menor de 12 anos. (doc. 19, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 991.874/SP (doc. 13). Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).  



    Para além disso, registro que a questão levantada neste recurso ordinário foi analisada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 247.221 AgR/SP, também interposto por Debora da Fonseca Soares. Naquela oportunidade, o colegiado, à unanimidade, decidiu que:  



    Quanto ao pedido para “alterar o regime inicial para prisão domiciliar em razão da paciente ser genitora de menor de 12 anos”, registro que, no caso, a recorrente não atende ao requisito objetivo do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, pois encontra-se cumprindo pena em regime inicial fechado. (RHC 247.221 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 08/11/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator